Tribunal: TJMT
Processo: 1012166-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012166-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (AGRAVANTE), SUPER MIX COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME - ME - CNPJ: 07.367.763/0005-48 (AGRAVADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE SUA INTEMPESTIVIDADE – RECURSO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO – TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A parte agravante teve ciência inequívoca da decisão interlocutória, proferida pelo Juízo a quo, no dia 23/04/2019, cujo AR foi juntado em 03/05/2019 nos autos do RAI no. 1003288-92.2019.811.0000, e o prazo para recorrer dessa decisão findou-se em 24/05/2019, tendo sido interposto o RAI no. 1012166-06.2019.811.0000 somente em 15/08/2019.

2.

Nesse sentido, enquadra-se a “Teoria da Ciência Inequívoca”, segundo a qual considera-se comunicado o ato processual, independentemente de sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha tomado conhecimento do processado no feito, mesmo que por outro meio.

3.

Essa teoria vem se somar ao que se chama de princípio da efetividade do processo e é aplicada há muito tempo pelo Superior Tribunal de Justiça, merecendo grande receptividade na doutrina; além disso, foi expressamente encampada pelo Código de Processo Civil de 2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO em face da decisão monocrática deste Relator que não conheceu do seu Recurso de Agravo de Instrumento ante a sua intempestividade.

Alega a agravante que a decisão objeto de Agravo de Instrumento foi exarada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1038254-89.2018.8.11.0041, proposta em seu desfavor por SUPER MIX COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME – ME, na qual sequer havia sido citada.

Aduz que compareceu espontaneamente nos autos, apresentando contestação e, ainda, interpondo o Agravo de Instrumento para reformar a decisão que permitiu que o lojista/autor depositasse judicialmente os valores devidos a título de aluguéis e encargos devidos contratualmente.

Defende que o Relator não conheceu do recurso sem, contudo, analisar que a Agravante foi expressa, nas razões do instrumento, a demonstrar que de fato a decisão foi exarada em autos nos quais a mesma sequer havia sido citada, comprovando a tempestividade do agravo.

Sustenta que, pela interpretação do disposto nos artigos 231, inciso I, e 1.003, § 2o, ambos do CPC, conclui-se que o início do prazo para a interposição do agravo de instrumento é o primeiro dia útil subsequente ao da juntada aos autos do aviso de recebimento da carta de citação, devidamente cumpridos, e que, conforme demonstrado, a Agravante sequer havia sido citada nos autos da ação, sendo que compareceu espontaneamente em 15/08/19, iniciando-se ali seu prazo para interposição de recursos.

Afirma que foi intimada para apresentar contraminuta ao Agravo de Instrumento no 1003288-92.2019.8.11.0000, e que o comparecimento da mesma no referido Agravo não se confunde com o comparecimento nos autos principais, visto que são processos distintos, com prazos distintos.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, e receber o Agravo de Instrumento interposto, eis que oposto no prazo legal (ID 27474466).

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 32156997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020